Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “o<em style="mso-bidi-font-style:
normal"> tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.

2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, além da natureza e quantidade da droga (Lei no 11.343/06, art. 42).

5. Conforme entendimento deste TJDFT, a existência de maus antecedentes e reincidência afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

6. Verificada a valoração negativa dos antecedentes criminais, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

7. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

8. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.